Tribunal: TJPA
Processo: 0811725-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811725-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL LOPES ALVES

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA FUNDADA, SEGUNDO A DEFESA, APENAS NA PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 168, caput, do Código Penal, no qual se pleiteia o trancamento da ação penal por alegada ausência de justa causa, sob o argumento de que a acusação estaria amparada exclusivamente nas declarações da vítima, sem elementos probatórios mínimos aptos a corroborar a alegação de que o veículo teria sido entregue ao acusado para fins de venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a alegada inexistência de provas mínimas acerca da entrega do veículo ao paciente autoriza, de plano, o trancamento da ação penal pela via excepcional do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de indícios de autoria e materialidade, sem necessidade de aprofundamento probatório.

4.

A tese defensiva de inexistência de elementos mínimos aptos a comprovar a entrega do veículo ao paciente demanda análise aprofundada do conjunto probatório, especialmente quanto à credibilidade das declarações prestadas pela vítima e às circunstâncias que envolveram a alegada negociação, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

5.

A denúncia descreve adequadamente os fatos imputados ao acusado, individualiza sua conduta e atende aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, inexistindo hipótese manifesta de inépcia ou de ausência absoluta de justa causa apta a justificar o encerramento prematuro da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus exige demonstração inequívoca da ausência de justa causa, sendo inviável quando a controvérsia defensiva depende de exame aprofundado do conjunto probatório e da instrução processual para aferição dos fatos imputados.

Dispositivos relevantes citados: arts. 41, 395, III, 397 e 647 do Código de Processo Penal; art. 168, caput, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC nº 920.543/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024, DJe 12/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia nove de junho de dois mil e vinte e seis e término no dia onze de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
11
de junho de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
Michel Lopes Alves
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação penal nº 0005406-69.2018.8.14.0401.

Sustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção do recebimento da denúncia pela suposta prática do crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do Código Penal), ao argumento de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Relata que a persecução penal teve origem em boletim de ocorrência registrado por Raul Meireles do Vale, que afirmou ter entregue ao paciente um veículo Honda Accord, placa JVP-5252, para venda, sem posterior restituição do bem ou repasse de valores. Aduz que a denúncia foi oferecida com base exclusivamente nas declarações da suposta vítima, desacompanhadas de documentos, testemunhas ou qualquer outro elemento de corroboração da alegada entrega do veículo.

Afirma que, após a apresentação da resposta à acusação, na qual foi requerida a rejeição da denúncia por ausência de suporte probatório mínimo, o Juízo de origem, em decisão de 30/04/2026, ratificou o recebimento da peça acusatória e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18/06/2026.

Argumenta que o delito de apropriação indébita exige demonstração da prévia posse ou detenção lícita da coisa móvel, inexistindo nos autos elementos mínimos aptos a comprovar a entrega voluntária do veículo ao paciente. Sustenta, ainda, que a decisão impugnada utilizou fundamentação genérica ao considerar suficiente a palavra da vítima para justificar o prosseguimento da ação penal.

Alega estarem presentes os requisitos para concessão da liminar, diante da audiência já designada e do alegado constrangimento decorrente da submissão do paciente a processo criminal desprovido de justa causa.

Ao final, requer a concessão da liminar para suspender a ação penal nº 0005406-69.2018.8.14.0401 e a audiência designada, bem como, no mérito, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Em ID 36220416, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas, ID 36324129.

Nesta Superior Instância, ID 36911803, o Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório

VOTO

O foco da impetração é o trancamento da ação penal nº 0005406-69.2018.8.14.0401, por alegada ausência de justa causa para o exercício da ação penal, sob o fundamento de que a acusação pela prática do crime de apropriação indébita encontra-se amparada exclusivamente na palavra da suposta vítima, desacompanhada de elementos probatórios mínimos aptos a corroborar a alegação de que o veículo teria sido entregue ao paciente para fins de venda.

Adianto, desde logo, que conheço da impetração e denego a ordem, por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal.

Inicialmente, sustenta o impetrante que a ação penal instaurada em desfavor do paciente carece de justa causa, uma vez que a denúncia estaria fundada exclusivamente nas declarações prestadas pela vítima em sede policial, sem a existência de documentos, testemunhas ou outros elementos de corroboração capazes de comprovar a alegada entrega do veículo cuja apropriação indevida lhe é imputada. Nesses termos, requer o trancamento da persecução penal.

Conforme dispõe o artigo 647 do Código de Processo Penal, o habeas corpus é cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de locomoção.

É firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada de plano, sem necessidade de incursão aprofundada no conjunto probatório, a atipicidade manifesta da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...).
7. O trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de habeas corpus, constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade. 8. Neste feito, não há se falar em ausência de justa causa nem em inépcia da denúncia, porquanto devidamente delineada a participação do paciente nos fatos imputados, identificando-se não apenas a materialidade mas igualmente os indícios suficientes de autoria, consoante se extrai da denúncia, apresentada nos termos do que preconiza o art. 41 do CPP. Constata-se, portanto, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para dar início à ação penal.
9. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 10. Hipótese na qual a prisão preventiva foi decretada em face da gravidade concreta do delito, para assegurar a manutenção da ordem pública, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, além do que se verificou a habitualidade delitiva do réu em práticas criminosas, constando que antes de ser preso no presente feito, houvera sido preso pela prática também de tráfico de drogas, quando lhe foi concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares, as quais foram descumpridas. 11. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 920543 SC 2024/0208365-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024). Grifei

No mesmo sentido:

Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/06). Arguição de nulidade das buscas pessoal e domiciliar. Discussão prematura na estreita via do Habeas Corpus. Não acolhimento em análise perfunctória. Diligências derivadas de investigação conduzida por policiais civis. Investigadores que acompanharam por dois endereços a movimentação de veículo mencionado em denúncia que receberam, cujo ocupante realizava a entrega de entorpecentes. Fundada suspeita e situação flagrancial caracterizadas, autorizando as diligências ora impugnadas. Pleito de nulidade dos laudos toxicológicos por quebra da cadeia de custódia. Prova pericial documentada em laudo assinado por experts, com exposição racional, metódica e coerente das análises efetuadas e das conclusões alcançadas. Análise da prova técnica que demanda exame aprofundado, inviável na via estreita do presente writ.
Pretensão de trancamento da ação penal. Inadmissibilidade. Medida excepcional, inaplicável ao caso concreto. Impossibilidade de exame de provas e questões aprofundadas do mérito na estreita via do habeas corpus.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Pacientes que mantinham na residência 2 sacos de cocaína em pó, pesando 16.6 quilos (dezesseis quilos e seiscentos gramas); e 1 .781 (mil quilos, setecentos e oitenta e um gramas) de cocaína, divididos em 30.250 (trinta mil, duzentos e cinquenta) eppendorfs, além de duas balanças de precisão e mais quatro sacos grandes contendo mais eppendorfs vazios. Gravidade concreta da conduta criminosa indicativa da necessidade da custódia preventiva para a manutenção da ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Ineficazes outras medidas previstas no artigo
319
do
Código de Processo Penal
. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada. (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2108391-78 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 06/06/2024, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/06/2024). Grifei

No caso concreto, verifica-se que a denúncia imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 168, caput, do Código Penal, sob a alegação de que recebeu da vítima Raul Meireles do Vale o veículo Honda Accord, placa JVP-5252, para intermediar sua venda, deixando posteriormente de restituí-lo ou de repassar qualquer valor decorrente da negociação.

Embora a defesa sustente a inexistência de elementos mínimos de corroboração, observo que a pretensão deduzida exige exame aprofundado acerca da credibilidade das declarações prestadas pela vítima, da alegada tradição do veículo ao paciente, da existência ou não de relação jurídica prévia entre as partes e, sobretudo, da configuração dos elementos constitutivos do delito imputado.

Tais circunstâncias demandam inevitável incursão no acervo probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

Com efeito, a decisão impugnada consignou expressamente que, após a análise dos elementos informativos colhidos no inquérito policial que embasou a denúncia, estavam presentes indícios suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal, ressaltando que eventual produção de outras provas deverá ocorrer durante a instrução criminal.

Além disso, não se verifica hipótese de denúncia inepta ou desprovida de substrato fático mínimo. A peça acusatória descreve os fatos imputados ao paciente, indica as circunstâncias da suposta apropriação e individualiza sua conduta, atendendo, em princípio, às exigências do art. 41 do Código de Processo Penal.

A propósito, a própria tese defensiva está assentada na alegação de insuficiência dos elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, matéria que se confunde com o mérito da imputação e cuja análise demanda ampla dilação probatória, incompatível com o remédio constitucional manejado.

Como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu bem lançado parecer, a controvérsia instaurada exige aprofundado exame do conjunto probatório, o que deverá ocorrer no momento processual adequado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, não estando demonstrada de forma inequívoca qualquer das hipóteses excepcionais que autorizam o trancamento prematuro da ação penal, impõe-se a manutenção do regular prosseguimento da persecução criminal, para que os fatos sejam devidamente esclarecidos durante a instrução processual.

Diante desse cenário, não identifico constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção desta Corte pela via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, na esteira d
o parecer ministerial,

conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém/PA, 11 de junho de 2026.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2026